Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-26.2008.8.11.0105
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000187-26.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO SOARES DE SOUSA - CPF: 999.091.893-72 (APELADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), Antonia Silva Souza (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO ABSOLUTÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS- PRETENSÃO DE MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO -

RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA AUTORIA -

ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - JURADOS NÃO ADSTRITOS ÀS AFIRMATIVAS DOS QUESITOS ANTERIORES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ACÓRDÃOS DO

STF E TJMT - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVOS EXTRALEGAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico, e independentemente das teses veiculadas (STF, HC 143595 MC/SP; TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’)

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1o/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000187-26.2008.8.11.0105 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COLNIZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): FRANCISCO SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 187-26.2008.011.0105 - Código 34040), que absolveu
FRANCISCO SOARES DE SOUZA

de tentativa homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 114864988 - fls. 248/254).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA sustenta ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque o apelado confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima, cuja versão foi confirmada por testemunhas.

Pede o provimento para que FRANCISCO SOARES DE SOUZA seja submetido a novo julgamento (ID 114864985).

FRANCISCO SOARES DE SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 114864990 - fls. 262/270).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO - PLEITO PELA NULIDADE DA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJA O ACUSADO SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO APURADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA - É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS QUE OPERA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, SEM QUE HAJA QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO A CORROBORÁ-LA, DEVENDO SER ANULADO O JULGAMENTO, A FIM DE QUE O ELE SEJA SUBMETIDO A NOVO JÚRI - PRECEDENTES DO STJ - PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - PELO PROVIMENTO DO APELO”.

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 130034689)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 1° de janeiro de 2008, por volta da 01h:00, o denunciado Francisco Soares de Souza, agindo com vontade de matar ("animus necandi"), na rodovia MT-170, Linha 52, ‘Sitio do Polaco’, Zona Rural, Colniza/MT, estando de posse de uma faca, de inopino portanto mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe no pescoço da vítima, Antônia Silva Souza, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo de exame de lesões corporais que segue em anexo. [...]

Assim agindo, o denunciado Francisco Soares de Souza praticou o delito capitulado no artigo 121, § 2 incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II (Tentativa) ambos do Código Penal [
...].
”
(Marcio Forestarn Berestinas, promotor de Justiça – ID 114864985)

O Conselho de Sentença respondeu os seguintes quesitos:

“[...]
1o No dia 1° de janeiro de 2008, às 01h00min, na Rodovia MT-170, Linha 52, no Sítio do Polaco, Zona Rural, nesta Comarca de Colniza-MT, a vítima Antônia Silva Souza recebeu um golpe de faca na região do pescoço, causando-lhe as lesões descritas no o laudo do exame de corpo de delito de fls. 107/111)? Sim (4) Não (0)

2o) O réu Francisco Soares de Souza, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, desferindo o golpe de faca contra a vítima Antônia Silva Souza? Sim (4) Não (0)

3°) Assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima empreender em fuga para evitar novos golpes e procurado socorro médico, bem como Sr. Francisco Soares de Souza ter sido desarmado por populares que estavam no local? Sim (4) Não (3)

4 o) O jurado absolve o acusado? Sim (4) Não (1)

5o) O réu agiu impelido por motivo fútil, o qual consiste no fato de a vítima ter se negado a reatar o relacionamento amoroso com ele? Sim (...) Não (...)

6o) O réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em atingi-la de forma inesperada?
Sim (...) Não (...)”
(ID 114864988 – fls. 245/247)

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“[...]

Após os debates orais, nos termos do art. 477 do CPP, as respostas dos quesitos deram origem à seguinte decisão:

I. A materialidade e autoria foram reconhecidas, pelo conselho de sentença, por maioria.

II. No terceiro quesito, o qual se referia se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, os jurados reconheceram por maioria.

III. Contudo, por maioria de votos, o conselho de sentença absolveu o réu quando da votação do quesito genérico defensivo.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, absolvo o réu FRANCISCO SOARES DE SOUZA, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, IV do CPP [...].”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito - ID 114864988 - fls. 248/254)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID

114864986 - fls. 147/148) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 114864986 - fls. 149150), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jesineison de Aguiar Brandão, policial militar (ID 11486498 - fls. 35), Leno Gustavo Correia Marques, policial militar (ID 114864985 – fls. 37), o apelado (ID 114864985 – fls. 38/41), Francisca de Paula da Silva Souza, filha do apelado e da vítima (ID 114864985 – fls. 55/57), Antônia Silva Souza, vítima (ID 114864985 – fls. 57/58).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Leno Gustavo Correia Marques, policial militar (ID 114864986 – fls. 103), Jesineison de Aguiar Brandão, policial militar (ID 114864986 – fls. 116), e do apelado

Na sessão plenária, foi colhido depoimento da testemunha Jesildo de Aguiar Brandão (ID

114864988 - 250).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Francisca de Paula da Silva Souza [filha do apelado e da vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que seus pais estavam separados; tentou ajudá-los a se reconciliarem; iniciou uma discussão após consumirem bebida alcoólica; em determinado momento seu pai desferiu o golpe de faca contra sua mãe (ID 114864985 – fls. 55/57);

- Antônia Silva Souza [vítima] confirmou que o apelado lhe golpeou com uma faca; saiu correndo; seus familiares lhe ajudaram (ID 114864985 – fls. 57/58);

- Leno Gustavo Correia Marques e Jesineison de Aguiar Brandão [policiais militares] relataram, nas fases policial e judicial, terem sido atendido a ocorrência acerca da tentativa de homicídio; colheram

informações de que o fato ocorreu há uns 90 km de Colniza; o apelado estava no local; a filha da vítima e do apelado estava tentando fazer a reconciliação de seus pais, pois haviam se separado há 10 (dez) anos; trouxeram a mãe até a fazenda em seu pai trabalhava; após o consumo de bebidas alcoólicas iniciou-se uma discussão entre a vítima e o apelado, que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima

(ID 114864986 – fls. 116);

- o apelado confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima, após consumo de bebida alcoólica, nas fases policial e judicial (ID 114864985 – fls. 38/41).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença se convenceu que o apelado
“concorreu para o crime, desferindo o golpe de faca contra a vítima Antônia Silva Souza”
[2o quesito], bem como que,
“assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
” (3o quesito) e o absolveu (4o quesito).

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (STF, HC 143595 MC/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 11.5.2017; TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, ‘c’).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1o/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2019)

Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado FRANCISCO SOARES DE SOUZA por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022